Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740461-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO CHAVES CELESTINO DECISÃO Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 109239610, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por J. V. F. C., representado por seu genitor, que deferiu tutela provisória de urgência em favor do agravado-autor, para o fornecimento do medicamento CDB. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 32022460). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 9/3/22, foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido do agravado-autor, art. 487, inc. I, do CPC (id. 117736557, autos originários), in verbis: “Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos da tutela de urgência, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para determinar à ré que autorize e custeie a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação do medicamento do medicamento MP 100 3000mg CBD frasco com 30ml, uso contínuo, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora.” Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora